Tribunal: TJSP
Processo: 2068184-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito com anulação de protesto com indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de substituição processual com a inclusão dos sócios no polo passivo. Recurso da exequente. Pretensão de inclusão dos sócios. Conquanto a empresa executada tenha sido declarada inapta, não há prova da extinção formal ou irregular da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito com anulação de protesto com indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de substituição processual com a inclusão dos sócios no polo passivo. Recurso da exequente. Pretensão de inclusão dos sócios. Conquanto a empresa executada tenha sido declarada inapta, não há prova da extinção formal ou irregular da sociedade devedora. Imprescindível instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Decisão mantida.
Recurso não provido.